Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003343-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.819/0001-75 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZ
ADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAL VEÍCULOS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ME., em face do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo nos autos do Agravo de Instrumento no 1003343-43.2019.811.0000, que ataca decisão indeferitória de pedido liminar em ação anulatória, consubstanciada na suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que resta demonstrada a cobrança indevida do tributo, desconsiderando o valor retido na fonte pelo fabricante e a redução na base de cálculo do ICMS concedid apor intermédio do Convênio de ICMS n. 50/99.

Salienta a abusividade, ainda, da multa aplicada, à luz do julgamento do RE 833.106 do STF, pela inconstitucionalidade de qualquer sanção administrativa punitiva em percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte.

Destaca, também, a inconstitucionalidade do uso de margem de valor agregada em regime de substituição tributária.

Registra que a probabilidade do direito invocado resta evidente.

Afirma que o
periculum in mora
se consubstancia na cobrança de tributo inconstitucionalmente/ilegalmente cobrado para depois, da a procedência da demanda, buscar o ressarcimento por meio de precatórios.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja atribuído efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento. (Id 19108499)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ante a legalidade das cobranças tanto do ICMS como das multas aplicadas pelo Fisco Estadual. (Id 26206459)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAL VEÍCULOS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ME., em face do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo nos autos do Agravo de Instrumento no 1003343-43.2019.811.0000, que ataca decisão indeferitória de pedido liminar em ação anulatória, consubstanciada na suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, indeferiu o pedido sob o argumento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, ressaltando que os Autos de Infração foram aplicados em razão da falta de recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária incidente sobre a aquisição interestadual de veículo automotor novo destinado a revenda, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Outrossim, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que o relator
poderá
determinar a suspensão da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial, não restou evidenciada a probabilidade do direito.

Em especial, pela presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

Ademais, das contrarrazões apresentadas pelo Fisco Estadual, ressaí que no processo administrativo foi apurada possível simulação a caracterizar fraude, na tentativa de dissimular a ocorrência do fato gerador.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020